Tribunal: TJDFT
Processo: 0030746-63.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0030746-63.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Considerando o julgamento do RE 560.900/DF – Tema 22, que gerou o sobrestamento do Recurso Extraordinário interposto no presente processo, bem como o despacho da Presidência de Id Num. 18942518, determinando novo julgamento por esta Turma, INTIMEM-SE as partes para ciência e manifestação. Brasília-DF, 31 de agosto de 2020 17:49:38. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator